Tribunal: TJMT
Processo: 1019265-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1055638-31.2019.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA CARVALHO, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o banco requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suspenda a cobrança de valores a partir da 49a parcela do empréstimo firmado entre as partes, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), para o caso de não cumprimento da determinação.
Em suas razões, alega o agravante (i) a ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar, pois, para esta ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora, de modo que é totalmente incabível a multa arbitrada, bem como a violação aos arts. 537, §1o, e 814, parágrafo único, do CPC; (ii) a exorbitância do valor arbitrado; (iii) que a referida contratação foi legítima e não atenta contra o princípio do devido processo legal; (iv) que não basta a parte agravada simplesmente dizer que sofreu danos, é imperioso que a mesma traga aos autos qualquer documento comprobatório, de forma inquestionável e segura de suas afirmações; contudo, assim não o fez; (v) a astreinte infligida ao Banco está servindo como causa de enriquecimento indevido.
Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito de sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada.
É a apertada síntese.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Contudo, dentro de uma análise sumária, tem-se que ausente a relevância da argumentação, e isso porque, no caso concreto, mostra-se controverso que as partes, de fato, entabularam o negócio jurídico na forma como está sendo cobrado.
Verifica-se, inclusive, que a parte autora afirma categoricamente que não assinou o contrato e sequer reconhece a assinatura ali aposta.
A priori, restaram evidenciados os requisitos autorizadores à concessão da medida pleiteada pelo autor, principalmente a possibilidade de ocorrer prejuízos a este, tendo em vista que, com a demora, poderá ter sua situação financeira abalada com a continuidade dos descontos.
Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o artigo 537 do CPC/2015.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.